Tribunal: STF
Processo: HC 263594
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Paraíba, em favor de Ana Paula Lima da Silva, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 1.002.618/PB (doc. 10).  



    Consta de documento encartado a estes autos que a paciente cumpre “[...] pena de relevante monta (38 anos e 03 meses de reclusão) inclusive, por crime hediondo, e em regime fechado [...]” (doc. 4, p. 2).  



    Neste writ, a impetrante sustenta, em síntese, que:  



    Ana Paula foi condenada em dois processos criminais e cumpre pena em regime fechado, com previsão de progressão de regime em 24/04/2029.



    Ocorre que Ana Paula é imprescindível ao cuidado de sua irmã Elza, pessoa com deficiência intelectual, que foi diagnosticada com psicopatologia compatível com CID10 F72 (retardo mental grave – menção de ausência ou de comprometimento mínimo do comportamento).



    [...]



    Em estudo social realizado em setembro de 2024 (DOC. 2), foi constatado que, além da deficiência intelectual, Elza possui deficiências auditiva e de locomoção. Assim, foi atestado que a deficiência da irmã é acentuada e ela é totalmente dependente do cuidado de terceiros para as atividades mais básicas do dia a dia, como alimentação e higiene. No caso, desde que a mãe faleceu, há aproximadamente quatro anos, Elza está sob os cuidados exclusivos do pai, que possui 73 anos e não tem condições físicas de lhe dedicar a atenção e os cuidados necessários: [...].



    Ao longo do estudo social, a assistente social constatou que o pai, por ser idoso, não consegue dar conta sozinho de todas as tarefas domésticas e de cuidado - a profissional avaliou a situação como “humanamente impossível para ele para arcar com toda essa obrigação” [sic].



    De fato, a impossibilidade de seu Geraldo de cuidar integralmente de Elza é evidente ao se considerar que ele mesmo também requer cuidados inerentes à pessoa idosa. Trata-se de uma pessoa de idade avançada, já fragilizada e debilitada pela vida de vulnerabilidade socioeconômica que levou.



    Além dos cuidados com Elza, seu Geraldo também cuida do sítio onde reside – embora tenha idade suficiente para estar vivendo de uma maneira mais leve.



    Ainda durante o estudo social, a assistente social averiguou que Elza faz uso de Gardenal, Hidantal, Risperidona, Amytril e Diazepam, medicamentos que agem no sistema nervoso central com efeitos anticonvulsivos, ansiolíticos, antidepressivos e sedativos: [...].



    Considerando a situação de penúria do núcleo familiar, assim como o fato de Ana Paula ser imprescindível aos cuidados e ao sustento da irmã, a Defensoria requereu a concessão da prisão domiciliar (DOC. 1).



    A assistente social responsável pelo estudo social foi favorável ao pleito, para que, em suas palavras, a apenada pudesse cuidar dos “seus familiares que se encontram bastante sofridos, precisando de cuidados especiais” (DOC. 2). (doc. 1, pp. 2-4).  



    Ao final, requer:  



    Apontada violação à liberdade de locomoção da paciente e a flagrante ofensa à lei e à Constituição, vê-se presente o fumus boni iuris, ao que se soma a completa demonstração de todo o alegado pelas cópias dos documentos juntados. No mesmo sentido, verifica-se a ocorrência do periculum in mora, pois a concessão do pedido somente ao final implicará no agravamento da situação de penúria de Elza pessoa com deficiência, bem como na violação do princípio constitucional de intranscendência da pena. Presentes os requisitos autorizadores da medida liminar, aguarda-se a concessão. No mérito, aguarda-se a concessão da ordem para determinar a prisão domiciliar à paciente. (doc. 1, pp. 13-14).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    Ementa DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO COMPROVADA. REGIME FECHADO. CRIMES HEDIONDOS. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, em que se pleiteava a concessão de prisão domiciliar humanitária à agravante, condenada a 38 anos e 3 meses de reclusão em regime fechado pela prática de homicídio e homicídio qualificado. 2. A defesa alegou que a agravante seria imprescindível aos cuidados de sua irmã, portadora de deficiência intelectual, auditiva e de locomoção, e de seu pai idoso, que não teria condições físicas de cuidar da irmã da paciente. Argumentou ainda que a situação de penúria financeira da família justificaria a concessão da prisão domiciliar humanitária. 3. O juízo de primeiro grau indeferiu o pedido, fundamentando que a agravante não preenchia os requisitos legais para a concessão da prisão domiciliar, além de estar cumprindo pena em regime fechado por crimes hediondos e ser reincidente. Constatou-se que a irmã da agravante recebe cuidados do genitor e assistência social, não havendo comprovação da imprescindibilidade da presença da agravante. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se é possível conceder prisão domiciliar humanitária à agravante, condenada por crimes hediondos e cumprindo pena em regime fechado, com base na alegada imprescindibilidade para os cuidados de sua irmã portadora de deficiência. III. Razões de decidir 5. A prisão domiciliar humanitária é medida excepcional, cabível apenas quando comprovada a imprescindibilidade do agente para os cuidados de pessoa dependente, o que não foi demonstrado no caso concreto. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não permite a concessão de prisão domiciliar humanitária em casos de condenação por crimes cometidos com violência ou grave ameaça, como homicídio e homicídio qualificado. 7. A análise das alegações da defesa quanto ao desamparo da pessoa com deficiência demandaria revolvimento do acervo fático-probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso improvido. Tese de julgamento: 1. A concessão de prisão domiciliar humanitária exige comprovação inequívoca da imprescindibilidade do agente para os cuidados de pessoa dependente, o que não se verifica em casos de condenação por crimes cometidos com violência ou grave ameaça. 2. A análise de alegações que demandem revolvimento fático-probatório é incompatível com a via do habeas corpus. (doc. 10, pp. 1-2 – grifei).  



    O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos. No caso, a paciente não preenche nenhum dos requisitos objetivos do art. 117, da Lei de Execução Penal (Lei 7.210/1984).  



    Nessa mesma direção:  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE CONDENADA DEFINITIVAMENTE PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE NO CASO. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS PREVISTOS NO ART. 117 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – O Supremo Tribunal Federal – STF tem pacífica orientação jurisprudencial no sentido de não se admitir o uso do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. II – No caso, a paciente não cumpre os requisitos objetivos elencados no art. 117 da Lei de Execução Penal, especialmente por se tratar de condenação definitiva com pena privativa de liberdade fixada no regime inicial fechado, o que, nos termos da jurisprudência deste STF, impede transferência dela para a prisão domiciliar. No mais, as instâncias anteriores consignaram que a defesa não demonstrou a imprescindibilidade da paciente para os cuidados com os filhos, nem mesmo a necessidade concessão da prisão domiciliar de natureza humanitária. III – Agravo regimental improvido. (HC 231.816 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26/10/2023 – grifei).  



    Ementa Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. O artigo 117 da LEP prevê a possibilidade de concessão de prisão domiciliar apenas a presos que cumprem pena no regime aberto. 4. A agravante cumpre pena em regime fechado. Ausente justa causa para a concessão da ordem de ofício. 5. Agravo improvido. (HC 245.561 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 19/11/2024 – grifei).  



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Brasília, 17 de outubro de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator